Tribunal: TJSP
Processo: 2030816-72.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO – Decisão agravada que tratou da intempestividade da impugnação – Razões recursais que nada abordaram sobre tal questão – Preclusão – Ocorrência – Impossibilidade de analisar-se em sede de agravo de instrumento matéria originalmente deduzida como razão de impugnar.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030816-72.2016.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado EDI PATRICIA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030816-72.2016.8.26.0000 - Itatiba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: EDI PATRICIA PEREIRA
VOTO no 135547
EMENTA
AGRAVO DE INTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO Decisão
agravada que tratou da intempestividade da impugnação Razões
recursais que nada abordaram sobre tal questão Preclusão
Ocorrência Impossibilidade de analisar-se em sede de agravo de
instrumento matéria originalmente deduzida como razão de
impugnar.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo tirado contra decisão que deixou de conhecer a
impugnação apresentada pelo Banco, por ser intempestiva.
Insurge-se o Banco executado apontando excesso de execução e
pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, descabimento dos juros
remuneratórios, suspensão do processo e juros moratórios.
É O RELATÓRIO.
O cerne da decisão agravada é a intempestividade da impugnação.
Entretanto, nas razões recusais nada se tratou sobre o tema, tornando-se
matéria preclusa.
Ora, tendo em conta a situação acima anotada, não é possível conhecer-se
das outras matérias ventiladas no agravo, pois, uma vez intempestiva a impugnação, não
haveria como analisar-se o que quer que tenha o agravante originalmente deduzido como
razão de impugnar, agora repetida em forma de agravo, uma vez que fosse isto feito, estar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030816-72.2016.8.26.0000 - Itatiba 3/3
se-ia a burlar a preclusão ocorrida, o que não se pode admitir.
Por tais motivos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator